Tribunal: TJMT
Processo: 1011028-33.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955) – 1011028-33.2021.8.11.0000
REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REQUERIDO: DEUSIANE FERNANDA DE SOUZA DA SILVA
Vistos etc.
Trata-se de Medida Cautelar Inominada, com pedido de liminar, formulada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, a fim de atribuir efeito suspensivo ao Recurso em Sentido Estrito interposto contra a decisão proferida pelo juiz da Vara Única da Comarca de Marcelândia, nos autos de prisão em flagrante n. 1000470-63.2021.8.11.0109, na qual concedeu a Deusiane Fernanda de Souza Da Silva a liberdade provisória cumulada com medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Sustenta que no dia 15/06/2021 a requerida foi presa em flagrante pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Aduz que mesmo estando em prisão domiciliar em razão de outro processo oriundo de Mato Grosso do Sul, a requerida foi abordada pela Polícia, onde tentou dispensar duas porções de substâncias análoga à maconha.
Assevera que foi realizada audiência de custódia em 16/06/2021 e apesar do requerimento ministerial pelo decreto de prisão preventiva, o douto juízo concedeu liberdade provisória à requerida, com aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Inconformado com a decisão, fora interposto Recurso em Sentido Estrito, onde se pretende o decreto de prisão preventiva da requerida, a fim de assegurar a ordem pública.
Disserta sobre o cabimento da medida cautelar para atribuir efeito ativo à pretensão recursal. Assim, com esteio nos arts. 932, II e 995, parágrafo único, do CPC e valendo-se do poder geral de cautela, requer se amplie o rol de medidas cautelares para suspender em caráter provisório, os efeitos da decisão que concedeu a liberdade provisória à requerida.
Por outro lado, sustenta que a decisão proferida pelo magistrado em conceder a liberdade provisória à requerida foi equivocada, porquanto não há dúvida quanto ao fumus comissi delicti, visto que os policiais a abordaram próximo a uma escola com duas porções de substância análoga a maconha, com notórios indícios de traficância, enquanto a requerida deveria cumprir prisão domiciliar, em razão dos autos da ação penal pelo crime de tráfico de entorpecentes, em trâmite na Comarca de São Gabriel do Oeste-MS.
Não obstante, aduz que a requerida responde, ainda, a duas ações penais na Comarca de Marcelândia-MT por tráfico e associação ao tráfico, ao passo que o periculum libertatis estaria configurado por sua completa desídia perante a Justiça, pois mesmo tendo sido concedida prisão domiciliar em 04/05/2021, 41 (quarente e um) dias depois foi presa novamente por suposto tráfico de entorpecentes.
Por fim, afirma que a increpada não é imprescindível para os cuidados dos filhos menores, que residem com a avó materna em Marcelândia-MT e durante a audiência de custódia informou que sofreu um aborto e não está mais gestante. Assim, aduz que em liberdade a requerida reiterará a conduta criminosa, o que torna a prisão medida imprescindível para a garantia da ordem pública.
Nesses termos, o Ministério Público requer seja autuada e processada a presente demanda, urgentemente, com o seu recebimento e o deferimento liminar da medida cautelar inominada, sem oitiva da parte contrária, atribuindo-se efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto até o seu julgamento definitivo ou eventual perda do objeto, eis que presentes a probabilidade do direito e o grave risco de dano irreparável e, no mérito, seja julgada procedente a presente medida cautelar, tornando definitiva a liminar concedida.
É o relatório. Decido.
De início, importa registrar que o cabimento do recurso em sentido estrito, pela literalidade da norma, torna viável, ao menos em princípio, o pleito de sustação dos efeitos da decisão impugnada, nos casos expressamente previstos no art. 584, do CPP, não abrangendo, portanto, a hipótese de concessão de liberdade provisória, prevista, no artigo 581, inciso V, do mesmo diploma legal.
Contudo, filio-me à corrente que considera cabível, em hipóteses excepcionais e de urgência, o adiantamento dos efeitos do provimento do recurso em sentido estrito interposto em face de decisão de primeiro grau.
Com efeito, esse adiantamento dos efeitos do provimento do recurso ou antecipação da tutela recursal é o que a doutrina e jurisprudência denominam de efeito suspensivo ativo, o qual pode ser conferido pelo relator.
Nesse sentido, traz-se à colação as lições de Elpídio Donizetti:
“(...) Por fim, registre-se o efeito ativo (ou suspensivo ativo), que se refere à possibilidade de o relator conceder, antes do julgamento pelo órgão colegiado, a pretensão recursal almejada pelo recorrente. Na verdade, o efeito ativo nada mais é que a tutela antecipatória recursal. (...)”(DONIZETTI, Elpídio. Curso didático de direito processual civil. 21. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2018. p. 1378)
Nesses termos, o Código de Processo Civil aduz:
“Art. 932. Incumbe ao relator: [...] II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;”
De forma semelhante o regimento interno do TJMT estabelece:
“Art. 51 - Compete ao Relator:
(...)
I-A - Apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal.
(...)
VIII - A requerimento da parte, suspender o cumprimento da decisão até o pronunciamento definitivo da Câmara, nos casos dos quais possa resultar lesão grave e de difícil reparação, sendo relevantes os fundamentos. (...)” (sic) (destacamos).
Nesse contexto, cabe destacar que não obstante o STJ tenha consolidado o entendimento de que: “o mandado de segurança não se presta para atribuir efeito suspensivo a recurso criminal interposto pelo Ministério Público”, conforme teor da Súmula 604, editada em 2018, por entender que não há na espécie direito líquido e certo do órgão acusatório, é certo que a Corte de Justiça não vedou o manejo de medida cautelar inominada para tal finalidade.
Com efeito:
“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA PARA ANTECIPAR OS EFEITOS DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. POSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PELO TRIBUNAL. DECISÃO JUSTIFICADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ATIVIDADE TÍPICA DE MILÍCIA PRIVADA. ROUBOS. TORTURA. VIOLAÇÕES DE DOMICÍLIO. AMEAÇAS. INCÊNDIO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. MATÉRIA PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM O MANDAMUS. ORDEM DENEGADA. 1. A Quinta Turma deste STJ, em julgado recente, acolheu orientação no sentido de que não se verifica eventual nulidade na decretação da prisão preventiva por meio de antecipação de tutela recursal pleiteada no bojo de recurso em sentido estrito manejado pelo Ministério Público (HC 309.390/RR, Rel. Min. FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 3/5/2016, DJe 10/5/2016). 2. É admissível a concessão de tutela provisória com feição acautelatória, para adiantar decisão judicial ou conferir efeito suspensivo a recurso que não o tem, diante da natural demora no processamento do recurso em sentido estrito em ação de grande magnitude, que conta com 30 réus, para resguardar a eficácia da decisão de mérito a ser proferida por ocasião do julgamento do mérito do recurso, desde que demonstrado o risco de lesão grave ou de difícil reparação (fumus boni iuris e periculum in mora). 3. Comprovada a materialidade dos delitos e apontados indícios suficientes de autoria, a partir da citação de trechos de interceptações telefônicas e depoimentos de testemunhas e vítimas, a prisão preventiva encontra justificativa na necessidade de proteção à ordem pública, em razão da gravidade concreta das condutas praticadas, em atividade típica de milícia privada. Ademais, a segregação antecipada mostra-se necessária por conveniência da instrução criminal, em razão do temor das vítimas e testemunhas em prestarem seus depoimentos. 4. É inviável a análise de questão não apreciada pela Corte de origem sob pena de indevida supressão de instância (inépcia da denúncia). 5. O pretenso reconhecimento de inexistência de justa causa para o prosseguimento da ação penal - com fundamento na ausência de indícios de materialidade e de autoria - demandaria o exame das provas eventualmente colhidas ao longo da investigação criminal, o que é inviável na via estreita do mandamus. 6. Ordem denegada.”(HC 365.838/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 24/02/2017).
“HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDA CAUTELAR PARA ANTECIPAR OS EFEITOS DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. POSSIBILIDADE. NOTÍCIA DE AMEAÇAS A VÍTIMAS E TESTEMUNHAS. CIRCUNSTÂNCIA APTA A EVIDENCIAR RISCO REAL À INSTRUÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Esta Corte tem acolhido orientação no sentido de que não se verifica eventual nulidade na decretação da prisão preventiva por meio de antecipação de tutela recursal pleiteada no bojo de recurso em sentido estrito manejado pelo Ministério Público (HC n.09.390/RR, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 10/5/2016) 2. Não há falar em ilegitimidade da prisão preventiva, uma vez que decretada por conveniência da instrução criminal, ante a notícia de ameaças a vítimas e testemunhas. 3. Ordem denegada. Pedido de reconsideração da decisão liminar, por consequência, prejudicado, às fls. 269/276.”(HC 412.047/AM, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017)
Sob essas premissas, ressoa inexorável que tanto a literalidade da norma como a jurisprudência do STJ reconhece o manejo de medida cautelar inominada como forma de admitir a antecipação da tutela recursal, com efeito prático de atribuir efeito suspensivo ativo ao recurso em sentido estrito, com a obtenção dos efeitos do julgamento do mérito recursal até a apreciação da matéria pelo órgão colegiado.
Assim, admito o processamento da medida cautelar e passo ao enfrentamento da questão apresentada pelo peticionante.
O Ministério Público requer a reforma da decisão para que seja decretada a prisão preventiva de Deusiane Fernanda de Souza Da Silva em face da presença dos requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal.
O douto magistrado, ao conceder a liberdade provisória, fundamentou sua decisão nos seguintes termos:
“HOMOLOGO a prisão em flagrante ora efetuada. 3. Por força do quanto disposto na Lei n. 12.403/2011 passo ao exame da questão inerente ao status libertatis da flagrada. (...) Destarte, embora exista prova da materialidade e indícios da autoria, não se faz presente o “periculum in mora”, haja vista que os elementos dos autos, demonstram que, por ora, a liberdade da flagrada não consistirá em risco à ordem pública, à garantia da aplicação da lei penal ou conveniência da instrução processual. Importante consignar que conforme o “termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório”, a acusada possui residência fixa, deixando de existir indícios de que irá se furtar da aplicação da lei penal e à garantia da instrução criminal. Além dos requisitos e pressupostos acima enumerados, o artigo 313 do CPC fixou outros requisitos alternativos para a decretação da prisão preventiva, quais sejam: (...) No presente caso, a flagrada foi presa por, em tese, ter cometido o crime descrito no artigo 33 da Lei n. 11.343/06, que possui pena superior a quatro anos de reclusão. Contudo, não vejo nos autos a presença dos outros requisitos. Em consulta aos seus antecedentes, verifico que a custodiada não possuía uma extensa ficha criminal, possuindo somente dois processos em seu nome, bem como ainda não possui nenhuma condenação transitada em julgado. Também é possível verificar, conforme termo de apreensão, que foi uma quantidade pequena de droga apreendida, 53 – cinquenta e três – gramas de maconha, divididas em duas porções, o que não justifica o decreto prisional. Assim, em que pese possuir sanção superior a quatro anos de reclusão, não vislumbro o, neste momento, o periculum in mora, restando inadequada e desproporcional a prisão para o caso em comento. (...)”. (Id. 91637963 - Págs. 3/5).
In casu, ao que parece, a decisão não apresenta teratologia jurídica capaz de taxá-la de abusiva e/ou manifestamente ilegal, apta a permitir a atribuição de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito contra ela manejado.
Sem adentrar no mérito da insurgência, acerca da existência ou não dos requisitos da prisão preventiva –, porquanto é objeto de recurso próprio já interposto, analisa-se, nesta ocasião, o pedido de tutela de urgência antecipada, em caráter liminar, de concessão de suspensão ao recurso em sentido estrito manejado.
Assim, neste momento processual, não vejo óbice para manter a posição adotada pelo juízo de piso, porquanto se encontra mais próximo dos fatos, merecendo inteira confiabilidade.
Ante o exposto, em juízo de cognição sumária, com o exame dos documentos trazidos aos autos, não observo de forma inequívoca a presença dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência reclamada, razão pela qual indefiro o pedido de liminar formulado pelo Ministério Público.
Aplicando por analogia o art. 306 do CPC e atento aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, citem-se o requerido para contestar o pedido inicial no prazo de 05 dias.
Intime-se a autoridade judiciária para prestar informações pertinentes no prazo legal.
Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça para manifestação.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de junho de 2021.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator